Tribunal: TJPA
Processo: 0801281-51.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801281-51.2021.8.14.0035

APELANTE: RAFAEL LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo Simples. Art. 157,
caput
, do cpb. Alegação de insuficiência probatória. Rejeição. Provas consistentes. Pedido subsidiário de desclassificação para receptação. Impossibilidade. Redução da pena de multa de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo simples; e (ii) é cabível a desclassificação para o crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restam demonstradas por depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas colhidos em juízo, corroborados pela apreensão do celular subtraído em posse do réu.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. Precedentes do STJ.

7. Não há elementos que sustentem a tese defensiva de que o bem foi entregue ao réu como garantia de dívida, inexistindo prova documental ou testemunhal nesse sentido.

8. Inviável a desclassificação para o crime de receptação, pois o réu foi reconhecido pela vítima como autor do roubo e não comprovou a origem lícita da posse do objeto subtraído.

9. Redução, de ofício, da pena de multa para 10 dias-multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Pena de multa reduzida, de ofício, para 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação. 2. A desclassificação para receptação exige comprovação da origem lícita da posse do bem, incumbindo ao réu o ônus de demonstrá-la.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157 e 180; Código de Processo Penal, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL LOPES DOS SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime
aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 13/08/2021, por volta das 19:30h, em um local conhecido como “Beco do Rato” localizado no Bairro Perpétuo Socorro neste município, o DENUNCIADO RAFAEL LOPES DOS SANTOS abordou a VÍTIMA MARIA NILVETE ALVES e, gesticulando que sacaria uma arma da cintura, determinou-lhe que entregasse o aparelho marca Samsung, modelo A12, cor vermelha que a VÍTIMA portava.

Consta nos autos que, na data do crime, a VÍTIMA MARIA NILVETE ALVES, caminhava em via pública, quando foi surpreendida pela abordagem do DENUNCIADO RAFAEL LOPES DOS SANTOS, que a ameaçando de mal grave com gestos (gesticulou que sacaria uma arma de fogo da cintura), ordenou que lhe entregasse seu aparelho celular marca Samsung, modelo A12, cor vermelha, evadindo-se em seguida.

Ocorre que, como a vítima viajou naquela noite para a cidade de Itaituba, não registrou ocorrência policial no mesmo dia, tendo-o feito ao retornar para Óbidos em 11/09/2021, especialmente por ter reconhecido o DENUNCIADO RAFAEL LOPES DOS SANTOS, ao assistir à reportagem policial que veiculava que este fora preso pelo crime de tráfico, bem como tendo reconhecido seu aparelho celular Samsung, modelo A12, cor vermelha, apreendido em poder do DENUNCIADO na operação policial referente ao crime de tráfico, motivo pelo qual se dirigiu à delegacia de polícia e registrou ocorrência policial.

Ressalte-se que, em sede policial, a VÍTIMA MARIA NILVETE ALVES, reconheceu imediatamente o DENUNCIADO como sendo o autor do crime de roubo praticado no dia 13/08/2021, por volta das 19:30 h, afirmando que RAFAEL LOPES DOS SANTOS agiu de “cara limpa”, e após comprovação, recuperou seu aparelho celular (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, tendo sido sua condenação baseada tão somente nos contraditórios depoimentos da vítima e de seu filho.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação
, afirmando que o celular foi entregue ao réu pelo filho da vítima, como garantia de dívida.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime de Receptação

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, visto que
não foi realizado, nos autos, nenhum procedimento para o reconhecimento do acusado, conforme prevê o art. 226 do CPP
. Afirma que apesar de a vítima ter dito que o reconheceu, ela mesma disse que ele estava de máscara no momento do crime. Ademais, o casal que teria acionado os policiais militares, repassando as características do autor do delito, sequer fora ouvido em Juízo.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação
, afirmando que o celular foi entregue ao réu pelo filho da vítima, como garantia de dívida.

Os pleitos
não merecem procedência
.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima Maria Nilvete Alves relatou:
“que estava saindo de casa e ia viajar, pois trabalha fora da cidade quando se deparou com um meliante em uma moto na esquina de sua casa, que estava com o seu aparelho celular chamando o mototáxi para lhe levar até o barco, quando o acusado em uma moto, da qual ele sacou uma arma lhe pediu o seu aparelho celular, que não teve mais ação naquele momento e acabou entregando o celular, que de imediato o acusado ligou a moto e saiu, que como precisava ir para o seu trabalho e pegar o barco, não deu para registrar nesse mesmo dia o B.O, que após 15 adias quando voltou do trabalho, viu uma entrevista da qual o acusado foi preso, e durante as imagens da entrevista reconhecer o seu aparelho celular, que foi até a delegacia registrou o B.O, apresentou a nota fiscal do aparelho celular, que o acusado estava sozinho no dia, que era por volta das 20h00, que o acusado mostrou uma faca fazendo a ameaça e teve que entregar o celular para ele, que ele ordenou que entregasse o celular, que na ocasião o acusado estava de capacete, só que estava sem blusa, e posteriormente o reconheceu através de uma foto que ele estava sem camisa, que na época o seu aparelho celular estava com dois meses de uso e seu prejuízo foi de R$ 1.450,00, que o tempo do crime para o tempo em que identificou acusado através da entrevista percorrer um prazo de 15 a 30 dias.”

A testemunha Alcinei França da Silveira declarou:
“que trabalha na delegacia como escrivão, que recorda que nesse dia teve algumas prisões sobre tráfico de drogas, que não recorda se foi no mesmo dia ou no dia seguinte que a senhora Maria Nivete compareceu na delegacia e relatou que teria reconhecido o acusado Rafael como sendo uma pessoa que teria lhe assaltado, por volta de um mês atrás, e ela compareceu com a caixa do aparelho celular que continha o IMEI, que acredita que na ocasião era o delegado Eric quem estava, que fizeram a verificação do IMEI e bateu com o do aparelho que foi aprendido na posse do acusado Rafael, que ela foi ouvida como vítima e ele posteriormente ouvido e qualificado em interrogatório, que atuou como escrivão a Doc nesse procedimento, em sim a vítima reconheceu acusado Rafael como sendo o autor do crime, que não conhecia o acusado Rafael de outras ocorrências”.

A testemunha Samuel Vieira Soares Júnior declarou:
“que é filho da vítima, que conhece Rafael pois jogavam bola juntos, que não estava em Óbidos no dia em que sua mãe foi roubada, que sua mãe lhe contou do roubo, que morava em Manaus, que sua mãe quando lhe perguntou se conhecia Rafael mandou uma foto dele perguntando se o conhecia, que respondeu que sim, que perguntou o que tinha acontecido, e ela falou a situação do roubo, que depois de lá não soube mais nada, que veio de Manaus para Óbidos no mês de outubro, que sua mãe falou que tinha sido roubado e perguntou se conhecia o acusado através de uma foto, que respondeu que sim que jogava bola consigo, e perguntou o que tinha acontecido e ela lhe contou sobre o roubo, que não sabe se Rafael estava em Óbidos ou não porque não tinha convivência com ele, só jogavam bola e cada um ia pra sua casa, que não ficavam conversando, que o período que ficou internado foi no período de 2019 para 2020 e depois que ficou internado foi pra Manaus, que o acidente foi em 2019 e faltava um mês para conclusão na fazenda esperança e foi transferido para Manaus para cumprir o seu ano.”

O apelante, por sua vez, declarou:
“que acusação não é verdadeira, que nessa noite não estava na cidade pois estava para o Garimpo com sua tia, que quando chegou em sua casa em ou 02/09 o filho da vítima chamado Samuel havia entrado em sua casa e furtado algumas coisas de lá, que as coisas eram de sua sogra, e o dinheiro que ela tinha recebido da bolsa escola, que quando Samuel viu sua sogra acordar ele saiu correndo e largou o celular lá em sua casa, que foi procurar saber e conversou com Samuel e com a mãe dele, que ficou com o celular que Samuel deixou até eles pagarem o prejuízo do furto, que o prejuízo do furto em sua casa foi mais que 1.400, que a mãe de Samuel aproveitou sua prisão por tráfico foi até a delegacia e lhe denunciou, que não estava em Óbidos no dia do roubo, que viajou no barco vip, que sua tia Roseane tem o comprovante da passagem de ida e volta, que não estava com arma de fogo, que não estava em moto, que não tem moto, que é inocente, que nessa época Samuel morava perto do Raimundo Chaves na casa do avô dele.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, aliando-se aos depoimentos testemunhais em Juízo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
totalmente incabível a requerida desclassificação para o delito de receptação
(art. 180,
caput,
do CPB), sob o fundamento de que o celular fora entregue ao réu pelo filho da vítima, como garantia de uma dívida.

Não há, nos autos, qualquer prova que corrobore essa versão defensiva
. Pelo contrário, o próprio réu não apresentou qualquer documento ou testemunha que confirmasse essa suposta transação com o filho da vítima; a vítima e seu filho negam qualquer relação entre o acusado e a família, reforçando a ausência de vínculo prévio que justificasse a entrega do aparelho celular ao réu; além do fato de que o celular foi encontrado em posse do réu durante uma operação policial não relacionada ao crime em questão, o que demonstra que sua posse não decorreu de uma negociação lícita.

É sabido que
no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado
,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar na absolvição do réu, tampouco em desclassificação para qualquer outro crime.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 40 (quarenta) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou definitivamente fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para o valor definitivo de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena de multa estabelecida ao réu para o valor

de
10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025